Tribunal: TJES
Processo: 5014181-48.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014181-48.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, RP, MA E EXECUÇÕES FISCAIS e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. DEMORA EM ATENDIMENTO MÉDICO. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA NÃO COMPLEXA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO FAZENDÁRIO. CONFLITO CONHECIDO E PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado no âmbito de ação indenizatória por dano moral ajuizada por Gláucia Mancini da Silva Carvalho em face do Estado do Espírito Santo. O Juízo do Juizado Especial declinou da competência ao entender necessária a produção de prova pericial médica complexa, ao passo que o Juízo da Vara da Fazenda Pública suscitou o conflito por considerar que a demanda se enquadra na competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor da causa inferior a 60 salários-mínimos e da ausência de matéria excluída da sua competência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a necessidade de produção de prova técnica em ação indenizatória por alegada demora em atendimento médico afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, mesmo quando o valor da causa é inferior ao limite legal e a matéria não se enquadra nas hipóteses de exclusão previstas em lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública possui natureza absoluta e é definida objetivamente pela matéria e pelo valor da causa, nos termos do art. 2º da Lei nº 12.153/2009.

A necessidade de produção de prova pericial, por si só, não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

Somente causas que envolvam prova de elevada complexidade probatória, capaz de comprometer o contraditório e a ampla defesa, justificam o afastamento excepcional da competência do Juizado, conforme orientação do Enunciado nº 11 do FONAJE.

No caso concreto, a prova técnica necessária limita-se à análise de documentos médicos, especialmente prontuários, não exigindo exames periciais complexos que inviabilizem o processamento da demanda pelo rito dos juizados.

A Lei nº 12.153/2009 admite a realização de exame técnico simplificado para auxiliar na conciliação e no julgamento da causa, compatibilizando a produção de prova técnica com os princípios da simplicidade e celeridade que regem o microssistema dos juizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim.

Tese de julgamento
:

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é definida pelos critérios objetivos da matéria e do valor da causa, sendo irrelevante, em regra, a necessidade de produção de prova pericial.

Apenas a existência de prova técnica de elevada complexidade, capaz de comprometer o contraditório e a ampla defesa, autoriza o afastamento excepcional da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

A análise pericial restrita a documentos médicos, como prontuários, não configura complexidade probatória suficiente para afastar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.153/2009, arts. 2º e 10; CPC, art. 464, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 753.444/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18.11.2015; TJES, Conflito de Competência nº 100190014116, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 13.08.2019, DJe 21.08.2019; TJES, Conflito de Competência nº 5003692-54.2022.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, Primeira Câmara Cível, pub. 21.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer do conflitopara declarar competente o Juizo do 1 Juizado Especial Criminal e da Fazenda Publica de Cachoeiro de Itapemirim, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
5014181
-48.2025.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, RP, MA E EXECUÇÕES FISCAIS DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

V O T O

Conforme relatado, trata-se
de conflito negativo de competência surgido no bojo da ação indenizatóri
a
por dano moral tombada sob o nº
5011664-71.2024.8.08.0011
, ajuizada por GLÁUCIA MANCINI DA SILVA CARVALHO face ao Estado do Espírito Santo.

Ao declinar de sua competência, o Magistrado
suscitado fez consignar que “a presente demanda possui valor da causa abaixo de 60 (sessenta) salários-mínimos vigentes e não se encontra entre as exceções previstas nos incisos I a III, do §1º, do art. 2º, da Lei nº 12.153/2009”.

Em sua manifestação o Juízo suscitante afirma que “No caso dos autos, a base fática apresentada pela autora com a inicial demonstra que a demanda não atende aos requisitos de simplicidade e oralidade que norteiam as demandas cujo julgamento compete ao Juizado Especial. Isso porque o direito pretendido pela autora tem por base a produção de prova pericial técnica de medicina, com vários pontos a serem elucidados pelo expert”.

Tenho que a razão está com o Juízo suscita
do
, neste caso.

Nossa Corte vem consagrando o entendimento de que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda, enquanto absoluta, é fixada objetivamente pelo valor da causa e pela matéria, sendo estes os critérios definidores da competência, conforme art. 2º, da Lei 12.153/09.

Portanto, em regra, revela-se irrelevante a necessidade de produção de prova pericial para definição da “complexidade da matéria”, bastando à fixação da competência do Juizado da Fazendo o valor da causa e a matéria suscitada.

Contudo, há precedentes, também, que impõem o afastamento da
competência absoluta do Juizado Especial de Fazenda Pública, sobretudo em atendimento a
os
ditames constituciona
is de ampla defesa
, quando a demanda
revela a
necessidade de realização de perícia
efetivamente
complexa para aferição da pretensão d
o
requerente.

Esse entendimento, inclusive, restou consagrado pelo Enunciado nº 11 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais da Fazenda Pública FONAJE: “
As causas de maior complexidade probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública.
”

Contudo, este não me parece ser o caso dos autos,
não havendo circunstância de complexidade tal a excepcionar a regra de competência.

N
ão há dúvidas sobre a delicadeza do tema vertido na exordial da ação de origem, a envolver a alegação de
demora no atendimento médico à
Autora, supostamente causador “
não apenas enfrentou um prolongado sofrimento físico devido ao atraso nos procedimentos médicos, mas também sofreu abalo emocional e psicológico considerável”.

Todavia, em termos práticos, a despeito da tecnicidade do tema, a prova pericial propriamente dita volta-se à análise de prontuários médicos, não havendo necessidade/viabilidade de exames periciais de maior complexidade, mormente a ponto de excepcionar
a
competência do Juizado da Fazenda, que é regra.

As conclusões a respeito da
alegada
falha no atendimento da Autora, ainda que demandem conhecimento técnico alheio à ciência jurídica, não ir
ão
demandar prova de complexidade que permita dizer restar inviabilizado o curso do feito no âmbito do Ju
i
zado da Fazenda.

A prova técnica, por questão prática e de viabilidade operacional, irá voltar-se à análise de documentos, essencialmente de prontuários médicos,
o que não vejo como motivo suficiente a dizer tratar-se de causa de complexidade excessiva, não obstante, frise-se, a delicadeza dos fatos.

N
esse contexto, o
artigo 10 da Lei nº 12.153/09,
prevê a
possibili
dade

de
realização de exame técnico,
caso ne
cessário
à conciliação e ao julgamento da causa:

Art. 10. Para efetuar o
exame técnico
necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência.

T
odavia, é no CPC que podemos ver a distinção técnica entre o que seria a prova per
i
cial e o exame técnico previsto na Lei dos Juizados da Fazenda:

Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. (...)

§ 2º. De ofício ou a requerimento das partes, o juiz poderá, em substituição à perícia, determinar a produção de
prova técnica simplificada, quando o ponto controvertido for de menor complexidade.

§ 3º. A prova técnica simplificada consistirá apenas na inquirição de especialista, pelo juiz, sobre ponto controvertido da causa que demande especial conhecimento científico ou técnico.

Lembro,
ainda,
que não é só pela simples necessidade de realização de prova pericial que há de excluir a competência do
Juizado
Especial da Fazenda Públic
a.

Este como dito, é o entendimento de nossa Corte:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (SUSCITANTE) E VARA DA FAZENDA PÚBLICA (SUSCITADO). VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA. GRAU DE COMPLEXIDADE MODERADO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO FAZENDÁRIO. 1) Conforme entendimento do STJ, existem dois parâmetros valor e matéria para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (AgRg no AREsp 753.444/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/11/2015). 2) Sem embargo, nas hipóteses em que os pontos controvertidos são de difícil e trabalhosa elucidação, a adoção do rito sumaríssimo dos juizados especiais, informado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, pode expor a risco as garantias do contraditório e da ampla defesa. 3) Nesse sentido, dispõe o Enunciado nº 11 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais da Fazenda Pública FONAJE que: As causas de maior complexidade probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública. 4)
Ocorre que, no caso concreto, ainda que possa vir a ser necessária a designação de perícia, que auxilie na solução da controvérsia relativa à pretendida majoração do adicional de insalubridade, não se trata de prova com grau de complexidade tão elevado a ponto de afastar competência do juizado fazendário. Precedentes do TJES.
5) Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de Vitória.

(TJES, Classe: Conflito de competência, 100190014116, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 21/08/2019)

PROCESSUAL CIVIL - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ORDINÁRIA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DE SERVIDOR PÚBLICO – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE DETERMINAÇÃO DE COMPETÊNCIA – JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. Nos termos da jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública deve ser fixada em razão da matéria e do valor da causa, que não pode ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, o grau de complexidade da matéria.

(TJ-ES - Conflito de competência Cível: 5003692-54.2022 .8.08.0000, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Acórdão publicado em 21/07/2023)

Portanto, v
erificada, na concretude do caso, a ausência de interferência de pedido de realização e prova pericial para fins de aferir a competência para processamento e julgamento do feito e, encontrando-se o valor da causa dentro dos limites da competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, bem como, não sendo a matéria vedada de apreciação por este Juízo
Especial
, impõe-se, por decorrência d
o trato absoluto da competência em voga, fixar como competente o Juízo do
Juizado
Especial d
a Fazenda Pública
na hipótese.

Desta feita,
conheço do presente conflito negativo e
declaro a competência do JUÍZO D
O

1
º JUIZADO ESPECIAL
CRIMINAL E
FAZENDA PÚBLICA DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

para o processamento e julgamento do
Processo nº
5011664-71.2024.8.08.0011
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para declarar a competência do Juízo do 1° Juizado Especial
Criminal e Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim.